Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Habeas corpus. Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e Juventude do DF. Ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Prorrogação da internação provisória em razão da pandemia do COVID-19. Excepcionalidade. Ordem denegada.